Tribunal: TJDFT
Processo: 0754439-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. TEMA No 864. REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a exigibilidade da obrigação de pagar imposta ao recorrente nos autos do processo de conhecimento, em virtude de pretensa afronta à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 864.
2. A alegada inexigibilidade da obrigação de pagar imposta ao recorrente nos autos do processo de natureza coletiva, em virtude de pretensa afronta à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 864, já foi articulada pelo ente público e devidamente rejeitada por este Egrégio Sodalício. 2.1. Não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. 2.2. O acolhimento das alegações ora articuladas pelo recorrente em suas razões recusais caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e acobertado pelos efeitos da coisa julgada.
3. Recurso conhecido e desprovido.